Tribunal: TCU
Processo: 024.883/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 432025, modalidade Pregão e Uasg 393019 (Objeto: Serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-401/RR ¿ Lote 1, sob jurisdição da Superintendência Regional do DNIT em Roraima.)

Inteiro teor:
Acórdão 1451/2026-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90043/2025, no âmbito da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Rio de Janeiro (SRE-RJ/DNIT), com valor estimado de R$ 36.821.033,52, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção da rodovia na BR-401/RR. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso III, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: conhecer da representação; considerá-la improcedente; considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, por perda de objeto; e arquivar o processo, dando ciência deste acórdão à representante e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.883/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Rio de Janeiro - Dnit/mt (04.892.707/0014-25). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit No Estado do Rio de Janeiro - Dnit/mt. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.